Tribunal: TJDFT
Processo: 0720729-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0720729-68.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: HELENA MARIA BORGES, HELENA CONCEICAO SANTANA, HELENA MARIA LUCIANO RIBEIRO, HELENA MERENDOLINA DA SILVA NOGUEIRA, HELENA PANISSA DO NASCIMENTO, IRACI CANDIDA DE OLIVEIRA, IDA PEREIRA DOS SANTOS ROSA, ILDECI PEREIRA FONTES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 37023475. Manifeste-se o agravado sobre o agravo interno (id 37985646) no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR